Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714383-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDER RODRIGUES DE MOURA IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Milton Souza Gomes, em favor de Eder Rodrigues de Moura, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos da ação penal no 0714993-32.2023.8.07.0001 da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 45819448 - Pág. 71/73). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/04/2023 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento de ensino). Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais civis lotados na 31a DP participavam de uma operação para coibir o tráfico de drogas na região do bairro Buritis II, conhecido como "Pombal". De acordo com os policiais, na região atua o maior e mais perigoso grupo criminoso da cidade de Planaltina/DF, a "Gangue do Pombal” ou “CMM - Crime, Morte e Maldição", sendo que tal facção tem se organizado no presídio do DF e fomentando diversos crimes, como tráfico, roubos e homicídios. Consta que, durante as investigações, restou comprovado que o paciente Eder Rodrigues de Moura, conhecido por ''Macaco'', assumiu a coordenação do tráfico no Buritis II (Pombal) e que, com os recursos obtidos, adquire armas, munições e fomenta uma série de crimes na região. Consta, ainda, que Eder é antigo integrante do ''CMM'' e inclusive ostenta condenação por associação criminosa qualificada, transitada em julgado em 13/08/2019, referente à Operação Carcará, realizada para desarticular o referido grupo criminoso à época, além de outras condenações por roubo/furto. O auto de prisão em flagrante destaca que, no dia dos fatos, receberam a informação de que Eder estava vendendo crack no beco próximo ao CAIC, após o muro da escola CEF 03 e que, imediatamente, compareceram ao local. Contudo, diante da impossibilidade de realizar filmagens (muitos olheiros nas esquinas), passaram a fazer incursões aleatórias, sendo que, em determinado momento, visualizaram Eder se encontrar com os usuários de drogas Daniel Lucio da Costa e Hellen Regina Santos, visualizando o momento em que Daniel passou dinheiro (várias notas) a Eder e recebeu uma porção de crack. Os usuários foram abordados na parada de ônibus, tendo Daniel confirmado a aquisição da droga por R$ 50,00 (cinquenta reais), mas sem apontar o nome do traficante. Os policiais visualizaram o paciente adentrar a rua onde reside e, minutos depois, viram um outro usuário parar em frente à sua porta, sendo que, diante da situação flagrancial e investigação preliminar, adentraram a residência de Eder. Durante as buscas, no quarto do paciente, foram localizadas duas pedras maiores de crack e uma porção de cocaína, além de R$ 72,00 (setenta e dois reais) em espécie. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva. Em 11/04/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. A denúncia assim narrou os fatos: “No dia 05 de abril de 2023, por volta das 16h30, nas imediações da escola Centro de Ensino Fundamental 03 (CEF 03) e do Caic Assis Chateaubriand, na Quadra 20, Conjunto E, Setor Residencial Leste, Buritis II, via pública, Planaltina/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu para o usuário Daniel Lúcio da Costa, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada popularmente conhecida como crack, em forma de pedras, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,35g (um grama e trinta e cinco centigramas). No mesmo contexto, porém na Quadra 10, Conjunto G, Casa 34, Buritis II, Planaltina/DF, o denunciado, agindo também de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias estupefacientes: a) 02 (duas) porções da mesma substância entorpecente (crack), em forma de pedras, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 1,05g (um grama e cinco centigramas)2 ; e b) 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada popularmente conhecida como cocaína, em forma de pó, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,19g (dezenove centigramas). Visando desarticular uma conhecida associação criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas e outros crimes (“Gangue do Pombal”), atuante em Planaltina, agentes de polícia passaram a monitorar o denunciado, uma vez que as investigações apontaram que ele seria um dos líderes desse grupo criminoso. Durantes as diligências, os policiais identificaram que o denunciado vendia porções de crack e de cocaína, a partir de R$ 50,00 (cinquenta reais), em becos nas cercanias do colégio CEF 03 e do Caic Assis Chateaubriand. Na data dos fatos em apuração, os agentes foram informados de que o denunciado estava comercializando crack em um beco após o CEF 03. Diante disso, dirigiram-se até o endereço declinado e, lá chegando, visualizaram o momento em que um conhecido usuário da região, identificado como Daniel Lúcio da Costa, entregou uma quantia em dinheiro ao denunciado e recebeu dele uma porção de crack. Referido usuário foi abordado logo depois de sair do local, sendo em sua posse localizada uma porção de crack, que ele confirmou ter recém-adquirido pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Na sequência, os policiais retornaram ao local em que o denunciado vendera a droga, porém ele já havia se evadido. Ato contínuo, deslocaram-se até a residência dele e notaram que outro conhecido usuário estava defronte à casa, chamando pelo denunciado à procura de droga. Diante da situação flagrancial, os agentes adentraram esse imóvel e apreenderam, no quarto do denunciado, duas porções de crack, uma porção de cocaína, a quantia de R$ 72,00 (setenta e dois reais) e um aparelho celular.” (ID 45819448 - Pág. 75/77) No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Alega que a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada em razão da ilegalidade da domiciliar realizada sem autorização do paciente. Ressalta que, de acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, a autorização do morador para ingresso em seu domicílio, quando não houver mandado judicial, deve ser registrada pelos policiais em áudio e vídeo, para não haver dúvida acerca desse consentimento nem da legalidade da ação. Acrescenta que a pequena quantidade de entorpecente encontrada na residência do paciente – 2,59g – não autoriza a manutenção da prisão. De outro norte, afirma não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme clara redação do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Destaca que “o paciente não gera qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão”. Pede o deferimento da liminar para que seja declarada a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de justa causa, concedendo-lhe a liberdade. Sob tal prisma, requer “a possibilidade de substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar” e, “alternativamente, que se lhe apliquem as medidas cautelares mais adequadas e diversas da prisão”. No mérito, pede a concessão da ordem, com a expedição alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, não se verifica que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade por alegada violação de domicílio, uma vez que a entrada na residência foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em situação que indicava situação de flagrância. Com efeito, consta do depoimento dos policiais que estes receberam a informação de que Eder estava vendendo crack nas imediações de uma escola e que, imediatamente, compareceram ao local. Os policiais informaram, ainda, que visualizaram o paciente vender uma porção de droga a dois usuários, os quais foram posteriormente abordados, tendo um deles confirmado a aquisição da droga por R$ 50,00 (cinquenta reais), mas sem apontar o nome do traficante. Após, outro usuário parou em frente à casa do paciente, sendo que, diante da situação flagrancial e investigação preliminar, os policiais adentraram a residência, logrando localizar duas pedras de crack e uma porção de cocaína, além de R$ 72,00 (setenta e dois reais) em espécie. Observa-se, portanto, que é possível vislumbrar, nesse juízo de cognição estreita, que, no momento dos fatos, os policiais estavam amparados por fundadas suspeitas de que havia droga na residência do paciente. Tais elementos, sobretudo quando analisados em conjunto, caracterizaram a existência de fundadas razões acerca da ocorrência de flagrante delito na residência, autorizando a entrada dos agentes públicos, com esteio no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal. No julgamento do RE n.o 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”, estando o caso dos autos de acordo com o entendimento, ao menos para o que se pode examinar na estreita sede do habeas corpus. Assim, revela-se prematura a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar e da prisão em flagrante do paciente em sede de habeas corpus, de modo que, havendo elementos mínimos que justificam a ação policial, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto, devendo-se reservar ao juízo de primeiro grau o exame exauriente da questão, no momento processual oportuno, garantida a realização de instrução processual. Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame da necessidade da prisão preventiva. No caso dos autos, verifica-se que a pena máxima abstratamente cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento de ensino) é superior a quatro anos e se trata de reincidente, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações e declarações dos policiais, pela apreensão de droga em poder do usuário e na residência do paciente, bem como pelo oferecimento de denúncia atribuindo-lhe o delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Em relação ao periculum libertatis, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares alternativas dado o perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, apta a demonstrar a sua periculosidade concreta (ID 45819448 - Pág. 73). Com efeito, o paciente registra uma condenação recente, transitada em julgado em 13/08/2019 pelo crime do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada – ID 45819448 - Pág. 52). Assim, a reiteração criminosa do paciente, o qual é reincidente, é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois, em liberdade, volta a praticar delitos. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostra suficiente para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração delitiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, em princípio, o cabimento das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador